Tribunal: TJES
Processo: 5019150-64.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019150-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABIGAIR GONCALVES DE ALMEIDA e outros (10)

APELADO: ARGENTIL MARCOLINO DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ÚNICO BEM ARROLADO. LITIGIOSO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os bens litigiosos estão sujeitos à sobrepartilha, com fulcro no art. 669, III, do Código de Processo Civil, sendo reservados sob a guarda e a administração do mesmo inventariante, ou de outro, se for o caso, mediante o consentimento da maioria dos herdeiros.

2.
No caso dos autos, o único bem imóvel arrolado é objeto da ação de usucapião nº 5021431-56.2023.8.08.0048.

3.
O rito do inventário não configura como a via adequada para o debate de maior complexidade, ainda que digam respeito ao patrimônio deixado em herança, por exigirem dilação probatória que só é permitida no procedimento ordinário.

4.
Não há possibilidade de prosseguimento do inventário, porquanto o único bem a ser inventariado é notoriamente litigioso.

5.
O registro imobiliário é o único instrumento hábil à comprovação da propriedade do bem e o inventário só alcançará impreterivelmente o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido. A ausência de demonstração da titularidade do domínio do bem relacionado pelos apelantes constitui um óbice intransponível para o processamento do inventário.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5019150-64.2022.8.08.0048

APELANTES
:
ABIGAIR GONÇALVES DE ALMEIDA
E OUTROS

APELADA: MARIA HELENA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ABIGAIR GONÇALVES DE ALMEIDA
E OUTROS
contra

a r. sentença de ID nº 6825285 que, nos autos da
ação de inventário
proposta em face dos bens deixados pelos
de cujus
, Argentil Marcolino de Almeida e Maria Neres da Silva, julgou extinto o processo em razão do único bem imóvel arrolado ser litigioso, bem como por que “o
s demandantes não foram capazes de sequer demonstrar a existência jurídica do imóvel ou de direitos aquisitivos dos extintos sobre ele
”.

Em suas razões recursais, ID nº 6825288, os apelantes aduzem, em síntese, que
(i)
o bem imóvel arrolado é apto à inventariança; e
(ii
)
restou comprovado a existência jurídica do imóvel e dos direitos aquisitivos.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de expediente de

abertura de inventário
proposto pelos recorrentes em face do bem imóvel deixado pelos
de cujus
, Argentil Marcolino de Almeida e Maria Neres da Silva, no qual reside a apelada Maria Helena de Oliveira, cônjuge de Tamiro Marculino de Almeida, filho falecido dos inventariados.

Aduzem que o bem imóvel não possui registro imobiliário e que “
quaisquer documentos que comprovem a existência de direitos aquisitivos dos inventariados sobre o bem, se existirem, estariam em posse de Maria Helena
”.

Pois bem.

É cediço que os bens litigiosos estão sujeitos à sobrepartilha, com fulcro no art. 669, III, do Código de Processo Civil, sendo reservados sob a guarda e a administração do mesmo inventariante, ou de outro, se for o caso, mediante o consentimento da maioria dos herdeiros. Senão vejamos,
in verbis:

Art. 669.
São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III -
litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único.
Os bens mencionados nos incisos III
e IV
serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros
.

Nesse mesmo sentido, o art. 2.021 do CC estabelece que, quando parte da herança consistir em bens litigiosos, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas.

In casu
, verifica-se que o
único
bem imóvel arrolado pelos recorrentes é objeto da ação de usucapião nº 5021431-56.2023.8.08.0048.

Por sua vez, o rito do inventário não configura como a via adequada para o debate de maior complexidade, ainda que digam respeito ao patrimônio deixado em herança, por exigirem dilação probatória que só é permitida no procedimento ordinário.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. BEM LITIGIOSO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.

INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR.
1.
Há que se manter a decisão que pôs fim a processo de inventário no qual restou apenas um veículo a inventariar, mas que se encontra na posse de terceiro
, o qual, embora não tenha prova pré-constituída da avença, afirma ter adquirido o bem de boa-fé, o que, inclusive, é confirmado pela maior parte dos herdeiros/interessados. 2. A transmissão da propriedade dos bens móveis dá-se pela simples tradição. 3.
O rito do inventário não admite dilação probatória, motivo pelo qual se afigura correta a decisão que remeteu as partes às vias ordinárias.
4. Nos termos do artigo 669, inciso III, do Código de Processo Civil, os bens litigiosos devem ser levados a sobrepartilha. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJRS; APL 0331097-71.2019.8.21.7000; Proc 70083591883; Rio Grande; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Afif Jorge Simões Neto; Julg. 28/05/2020; DJERS 04/09/2020)

___________________________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE ARROLAMENTO. VENDA DE IMÓVEL CONSTANTE DO ROL DE BENS, POR TERCEIRO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. EXCLUSÃO DO BEM DA AÇÃO, COM RESSALVA DE POSTERIOR SOBREPARTILHA E REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.
Nos termos do artigo 612, do código de processo civil, é perfeitamente cabível no juízo do inventário quando do surgimento de questões de "alta indagação", por exigirem extensa dilação probatória e extrapolarem a cognição do juízo do inventário, a controvérsia ser remetida às vias ordinárias para fins de produção de provas acerca dos fatos trazidos aos autos.
4. Com efeito, agiu com o acerto o magistrado a quo, ao determinar que o litígio instaurado na ação de arrolamento fosse decidido pelas vias ordinárias, priorizando o regular trâmite do arrolamento, sem prejuízo de posterior sobrepartilha do bem litigioso. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJCE; AI 0630270-23.2017.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 02/08/2018; Pág. 41)

Nesta feita, não há possibilidade de prosseguimento do inventário,
porquanto o único bem a ser inventariado é notoriamente litigioso
.

Não obstante, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o imóvel seja de propriedade dos falecidos, a fim de que seja partilhado entre os herdeiros.

Isso porque, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, o registro imobiliário é o único instrumento hábil à comprovação da propriedade do bem e o inventário só alcançará impreterivelmente o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido.

Portanto, a ausência de demonstração da titularidade do domínio do bem relacionado pelos apelantes constitui um óbice intransponível para o processamento do inventário.

Assim, a meu ver, correto o pronunciamento objurgado que julgou extinto o processo sem a resolução do mérito.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em vista desses não terem sido arbitrados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.